Tribunal: STJ
Processo: 0819941-40.2022.8.15.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719774 - PB (2024/0303670-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOÃO MARQUES ESTRELA E SILVA
ADVOGADOS
: OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
JOSÉ POLICARPO DANTAS NETO - PB029243
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
MULTA POR ABANDONO DE CAUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com base na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em
razão de multa aplicada a advogado por abandono de causa, em julgamento
pelo Tribunal do Júri.
2. O agravante foi condenado à multa de 65 salários mínimos,
posteriormente reduzida para 10 salários mínimos, conforme art. 265 do
Código de Processo Penal, por fato ocorrido em
.
8/8/2022
3. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao
mandado de segurança, reduzindo o valor da multa, de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da multa
por abandono de causa deve ser afastada em razão da retroatividade de norma
que revogou a penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deixou de impugnar de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, não
superando o juízo de admissibilidade.
6. O agravante deixou de apresentar precedentes posteriores do STJ,
em sentido contrário, tampouco demonstrou distinção entre os casos
paradigmáticos e o seu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49490915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6cd760ad-803e-4c27-9989-120f006c818e

"1. O agravo regimental deve impugnar de
Tese de julgamento:
maneira específica e adequada todos os fundamentos da decisão agravada. 2.
A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da
dialeticidade e justifica a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. A superação
do óbice da Súmula 83/STJ exige a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes em benefício do recorrente ou a
demonstração de distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso em exame".
CPP, art. 265.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 6cd760ad-803e-4c27-9989-120f006c818e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719774 - PB (2024/0303670-
6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: JOÃO MARQUES ESTRELA E SILVA
ADVOGADOS
: OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
JOSÉ POLICARPO DANTAS NETO - PB029243
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA -
PGJ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
MULTA POR ABANDONO DE CAUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, com base na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em
razão de multa aplicada a advogado por abandono de causa, em julgamento
pelo Tribunal do Júri.
2. O agravante foi condenado à multa de 65 salários mínimos,
posteriormente reduzida para 10 salários mínimos, conforme art. 265 do
Código de Processo Penal, por fato ocorrido em
.
8/8/2022
3. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao
mandado de segurança, reduzindo o valor da multa, de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49492469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:55
Código de Controle do Documento: 095e5138-a4c7-4113-a389-733be441f9b1

4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da multa
por abandono de causa deve ser afastada em razão da retroatividade de norma
que revogou a penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental deixou de impugnar de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, não
superando o juízo de admissibilidade.
6. O agravante deixou de apresentar precedentes posteriores do STJ,
em sentido contrário, tampouco demonstrou distinção entre os casos
paradigmáticos e o seu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não conhecido.
"1. O agravo regimental deve impugnar de
Tese de julgamento:
maneira específica e adequada todos os fundamentos da decisão agravada. 2.
A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da
dialeticidade e justifica a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. A superação
do óbice da Súmula 83/STJ exige a apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes em benefício do recorrente ou a
demonstração de distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso em exame".
CPP, art. 265.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 182.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por João Marques Estrela e
Silva, advogado, em relação à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba que
inadmitiu recurso especial interposto em razão do óbice da Súmula 83 do Superior
Tribunal de Justiça.
O agravante, que é advogado, foi condenado à multa de 65 salários mínimos,
posteriormente reduzida para 10 salários mínimos, por abandono de causa, em
Documento eletrônico VDA49492469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:55
Código de Controle do Documento: 095e5138-a4c7-4113-a389-733be441f9b1

julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme previsto no art. 265 do Código de Processo
Penal, em razão de fato ocorrido em
.
8/8/2022
O Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento ao mandado de segurança
sob o seguinte fundamento (e-STJ fls. 175-181):
“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CRIMINAL. PRETENDIDA
CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS A MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO CPP.
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, COM REDUÇÃO DO QUANTUM, DE OFÍCIO. O
defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado
previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis. (art. 265 do Código de Processo Penal). Considerando
exacerbado o valor da multa dimensionada, reduz-se o seu quantum.”

Em recurso especial (e-STJ fls. 237-248), o agravante alega violação do art.
265 do CPP, requer o afastamento da multa aplicada, porque houve ausência justificada e
não houve abandono de causa.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
Súmula 83 do STJ (e-STJ fls. 261-263).
Na petição do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 266-274), a parte
recorrente sustentou:
“A aplicação da pena de multa ao agravante, em razão do suposto abandono da sessão do
júri, foi anterior à lei que revogou a penalidade. Mas por ser a norma de caráter misto, ou
seja, processual e penal, acolhida na doutrina como híbrida, o que permite a retroatividade
em favor do réu.”
O parecer do Ministério Público (e-STJ fls. 294) é pelo não conhecimento do
agravo em recurso especial, por causa da intempestividade.
Em decisão monocrática, foi proclamada a tempestividade do agravo, o qual
foi conhecido para não se conhecer do recurso especial (e-STJ fls. 300-308), sob o óbice
da Súmula 83.
Essa decisão foi proferida por mim, como Relator, em 29 de abril de 2025,
encontra-se extensamente justificada e fundamenta-se em precedentes de ambas as
egrégias Turmas da colenda Terceira Seção, segundo os quais se determina a
irretroatividade da lei de reconhecida natureza processual (Lei no 14.752/2023,
sancionada em 12-12-2023), alterativa do artigo 265 do Código de Processo Penal quanto
à sanção pecuniária decorrente do abandono da causa pelo advogado.
Documento eletrônico VDA49492469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:55
Código de Controle do Documento: 095e5138-a4c7-4113-a389-733be441f9b1

Sobreveio, então, agravo regimental, reiterando-se, em suma, as questões (e-
STJ fls. 313-318).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Conforme orientação consolidada nesta colenda Corte, o agravo regimental
deve impugnar, de maneira específica e adequada, todos os fundamentos da decisão. A
ausência dessa impugnação caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e justifica a
incidência da Súmula n. 182 do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Concomitantemente, alegações genéricas ou mera reprodução das alegações do recurso
especial não satisfazem o ônus argumentativo exigido para a superação da decisão
agravada.
Postas essas premissas, verifica-se que a decisão monocrática inadmitiu o
recurso especial com base no óbice previsto na Súmula 83 do STJ, que impede o
conhecimento quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da
Corte.
A superação do óbice da Súmula 83/STJ exige que o recorrente colacione
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu
favor, ou demonstre alguma distinção (
) entre os julgados mencionados na
distinguishing
decisão agravada e o caso em exame.
Nas razões do agravo regimental, todavia, a parte limitou-se a alegar que a
aplicação da pena de multa ao agravante, em razão do suposto abandono da sessão do
júri, foi anterior à lei que revogou a penalidade, sustentando que a norma possui caráter
misto, processual e penal, permitindo a retroatividade em favor do réu. Argumentou que
a nova legislação, que revogou a penalidade, deve retroagir para beneficiá-lo, conforme o
princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
O único precedente desta egrégia Corte citado no agravo regimental é datado
de
, anterior, portanto, aos precedentes citados na decisão monocrática: AgRg
9/7/2024
no RMS n. 74.311/SP, relator eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no RMS n. 73.074/SP, relator
19/11/2024
26/11/2024
Documento eletrônico VDA49492469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:55
Código de Controle do Documento: 095e5138-a4c7-4113-a389-733be441f9b1

eminente Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
;AgRg no HC n. 870.788/MG, relator eminente Ministro Joel Ilan Paciornik,
23/8/2024
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025
O agravante, pois, deixou de apresentar precedentes posteriores desta Corte,
em sentido contrário, tampouco demonstrou, com a necessária precisão técnica, que os
casos paradigmáticos que sustentam a orientação adotada por este Tribunal seriam
distintos do seu, limitando-se a reiterar a arguição já afastada.
Assim, pela ausência de impugnação de forma específica e suficiente dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o agravo não supera o juízo de
admissibilidade.
Ante o exposto, submeto à elevada apreciação da egrégia Turma meu voto de
não conhecer do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49492469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:30:55
Código de Controle do Documento: 095e5138-a4c7-4113-a389-733be441f9b1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0303670-6
AREsp 2.719.774 /
PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009159220068150051 08199414020228150000 8199414020228150000
9159220068150051
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOÃO MARQUES ESTRELA E SILVA
ADVOGADOS
: OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
JOSÉ POLICARPO DANTAS NETO - PB029243
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Ação Penal - Nulidade - Vício Formal do Julgamento
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOÃO MARQUES ESTRELA E SILVA
ADVOGADOS
: OZAEL DA COSTA FERNANDES - PB005510
JOSÉ POLICARPO DANTAS NETO - PB029243
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449449<05458902@
2024/0303670-6 - AREsp 2719774 Petição : 2025/0041456-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:07:39
Código de Controle do Documento: F6E754A6-0204-426D-8AD3-6964879A5299